Tribunal: TJDFT
Processo: 0743073-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA. PEDIASUIT. PARALISIA CEREBRAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
1. Devem ser suportados pelo plano de saúde os custos da fisioterapia pelo método pediasuit, se o tratamento é reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e indicado para casos específicos, como é o da autora, sob o risco de interferência em seu desenvolvimento.
2. Recurso de apelação conhecido e provido.